Tribunal: TJES
Processo: 5000989-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000989-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
AGRAVADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000989-24.2020.8.08.0000

EMBTE:

BUSER BRASIL TECNOLOGIA

EMBDO:

VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pela BUSER BRASIL TECNOLOGIA alegando a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao seu agravo de instrumento.

Em suas razões, a recorrente ventila que não ocorrera o enfrentamento da questão atinente a Súmula 150 do STJ, a qual reputa a necessidade de envio dos autos ao Juízo Federal para análise de possível interesse da União.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 09 de junho de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEG
AR-LHE PROVIMENTO, BEM COMO APLICAR A MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, §2º DO CPC, NO IMPORTE DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000989-24.2020.8.08.0000

EMBTE:

BUSER BRASIL TECNOLOGIA

EMBDO:

VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, a questão trazida a julgamento nesta oportunidade já fora enfrentada em recursos semelhantes manejados pela recorrente e por empresas a ela associadas e cinge-se a suposta omissão em razão da ausência de envio dos autos a Justiça Federal para que lá fosse aferida a existência de interesse da União.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela decorrente da ausência de enfrentamento de questão imprescindível para o deslinde da causa.

Na hipótese, ao que se observa, não há qualquer omissão a ser sanada neste momento.

Ao contrário do que aduz a parte recorrente, houve sim o devido enfrentamento da matéria atinente ao envio dos autos a Justiça Federal, todavia o desfecho alcançado não fora aquele por ela, o que seria hábil a postergar a apreciação da causa e protelar a solução jurídica do caso.

Quando do enfrentamento do tema por este Colegiado restou patente o entendimento da prescindibilidade do envio dos autos para a Justiça Federal face ao ofício recebido da Agência Nacional de Transportes Terrestres onde ela informava não possuir qualquer interesse na causa.

Ora, se o fundamento para a remessa da lide ao crive da Justiça Federal baseava-se justamente no possível interesse da ANTT e existindo manifesta dela apontando que nenhum razão teria para ingressar no feito, por óbvio, que restaria inócua a solução defendida pela recorrente.

Deixo assente que o objetivo com este recurso nada mais é do que protelar o andamento do feito, o que inclusive impõe a aplicação de multa a recorrente, consoante disposição do regramento processual civil.

Diante do exposto, tenho por bem conhecer do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Em tempo, aplico a multa por recurso protelatório a recorrente, consoante dispõe o artigo 1.026, § 2º do CPC, no importe de 2% sobre o valor atualizado da causa, ficando a parte desde já ciente de que a reiteração de conduta como esta importará em aplicação de outras sanções.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – AUSENCIA DE ENFRENTAMENTO DA SUMULA 150 DO STJ – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA APRECIADA – OBJETIVO DE PROTELAR O ANDAMENTO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Na esteira da jurisprudência pátria, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deveria apreciar tema indispensável a resolução da lide.

2 – Inexiste razão para envio dos autos a Justiça Federal quando há manifestação nos autos através de ofício enviado por órgão da União informando o desinteresse no feito.

3 – Recurso improvido. Multa do artigo 1.026, §2º do CPC.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e julgar improvido o recurso nos termos do voto do Relator.